Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. REGIÃO DO AREAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. CONSUMIDOR. POLO PASSIVO. IRDR 17. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA. COMPETENTE.
1. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 a QS 11, que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga.
2. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que as demandas nas quais o consumidor figura como réu devem ser ajuizadas no foro do domicílio deste para que não seja dificultada a defesa de seus direitos, em violação ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos, a competência territorial tem natureza absoluta, podendo ser declinada de ofício, de acordo com a tese firmada pela Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, no IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17).
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante da 4a Vara Cível de Taguatinga.